Tribunal: TJDFT
Processo: 0722390-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722390-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAGSEGURO INTERNET LTDA APELADO: E COMMERCE PET STORE LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do presente Acórdão. Após, uma vez que, conforme determinado no despacho de ID. Num. 37387278, a parte E-COMMERCE PET STORE LTDA não se manifestou, sejam os valores levantados em favor de E-COMMERCE PET STORE LTDA. Por fim, retornem os autos ao juízo de origem. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 14:32:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora